Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, o julgamento da apelação está adstrito aos fundamentos e motivos invocados pelo recorrente no termo recursal.

2. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso defensivo abordando apenas as matérias relativas às alíneas indicadas pela Defesa no ato de interposição do recurso.

3. A eventual nulidade que ocorra após a pronúncia deve ser alegada imediatamente após o anúncio do julgamento e a apresentação das partes, ou, caso a sessão já esteja em curso, logo que ocorra, sob pena de preclusão. Se não houver qualquer contestação na ata de julgamento do plenário do júri, não é cabível a alegação de suposta nulidade levantada apenas na apelação, sem comprovação real de prejuízo.

4. De acordo com o Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso III, alínea “d”, é permitido anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se a decisão dos jurados for considerada arbitrária, sem base no conjunto de provas apresentadas no processo. Dessa forma, os jurados têm a liberdade de escolher entre as diferentes versões plausíveis apresentadas, mesmo que uma versão não escolhida possa ser igualmente defendida. Isso porque o julgamento pelo Júri é pautado por princípios específicos e pela soberania dos veredictos.

5. Se na análise no caderno processual foi constatada a presença de elementos que embasam a decisão dos jurados, torna-se improcedente a alegação de contrariedade às provas do processo.

6. A falta de antecedentes criminais do réu não está prevista como circunstância atenuante no rol do artigo 65 do Código Penal, e tampouco pode ser considerada como fator relevante para ser aproveitada como atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal. Assim, diante da ausência de qualquer circunstância atenuante, não há base para o pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, já que, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o pleito seria indeferido.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.